Tribunal: TJDFT
Processo: 0769363-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de que houve omissão no julgado por não analisar a ausência de fixação de legendas em sua obra, fundamentais para o trabalho artístico. Alega má-fé do embargado por não inserir os textos explicativos nas suas obras.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65061620). Sem contrarrazões.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, torna evidente o inconformismo da parte, pois explanado exaustivamente acerca da ausência de elementos comprobatórios acerca da alegada falha na prestação do serviço do embargado. Ademais, a má-fé deve ser comprovada, o que também não ficou demonstrado nos autos.
5. Ainda, vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.